Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-58.2023.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-58.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SANTOS SILVA - CPF: 057.500.201-85 (APELANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELEY ROSSI DA SILVA - CPF: 041.886.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA NEVES CARDOSO - CPF: 890.515.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. B. - CPF: 085.206.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), W. C. N. L. B. - CPF: 070.029.891-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-58.2023.8.11.0008

APELANTE: VINICIUS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – DESCABIMENTO – REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA READEQUADO
DE OFÍCIO
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
[STJ - REsp nº 993164/MG].

O depoimento da vítima, no crime patrimonial, merece especial relevo, mormente quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual. Precedentes da Corte.

Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-58.2023.8.11.0008

APELANTE: VINICIUS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de VINÍCIUS SANTOS SILVA, condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres pela prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, CP] e apenado com 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 [oito] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, nulidade da sentença por não enfrentamento das teses defensivas apresentadas nas alegações finais.

No mérito, almeja a desclassificação do roubo para furto simples, argumentando que o apelante não agiu com violência ou grave ameaça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001747-58.2023.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar invocada no apelo carece de análise aprofundada das provas produzidas na instrução processual, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

VINÍCIUS foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 03 de maio de 2023, por volta das 13h48min, em via pública, localizada na rua Ismael José do nascimento esquina avenida mato grosso, Jardim Acácia, em Nova Olímpia, o denunciado VINÍCIUS SANTOS SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça, consistente em um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 11, cor azul da vítima Werlian Charles Neves Lopes Basílio.

Segundo apurou-se, na data e hora acima mencionados, a vítima Werlian Charles Neves Lopes Basílio caminhava em via pública na companhia do colega Mateus Silva Bigone quando foram abordados pelo denunciado, momento em que perguntou onde eles moravam e qual era o horário, assim, a vítima pegou o aparelho celular para verificar as horas e o denunciado anunciou o roubo dizendo “passa o celular se não te dou um tiro”.

Em seguida, fugiu levando consigo o objeto subtraído”.

WERLIAN CHARLES NEVES LOPES BASÍLIO narrou à autoridade policial:

“QUE um suspeito parou perto de si e do amigo e perguntou se morava ali perto e que horas eram, diz: "na inocência eu falei que morava um pouco mais longe ali e fui no bolso e peguei o celular e olhei a hora, no que eu ia guardar o celular ele disse:
passa o celular senão te dou um tiro
"; QUE perguntado se avistou que o acusado estava em posse de arma de fogo ou de outra arma, responde que
não viu, mas na prevenção de não quis arriscar, entregou o celular ao suspeito
; QUE perguntado as características do suspeito, responde: "ele era moreno, estava usando máscara igual da pandemia, estava de capacete na cabeça e lembro que usava um relógio"; QUE reconhece o celular que foi roubado de si, na data de ontem e recuperado no APFD em questão, sendo um celular marca Xiaomi Redmi Note 11, cor azul e faz juntada de nota fiscal”.

MATEUS DA SILVA BIGONI, que acompanhava WERLIAN no momento do assalto, declarou:

“Que estava saindo do espaço Florescer junto com o seu amigo Werlian, de tarde; QUE quando estavam virando uma rua (rua da casa do Werlian), apareceu um rapaz (estava usando capacete, mascará, relógio, sapato) de moto (não reparou as características da moto) e perguntou onde eles moravam; QUE eles disseram que moravam mais para frente, e o rapaz então perguntou que horas seria; QUE o declarante estava sem celular, e o Werlian então pegou o seu celular para dizer o horário; QUE
nesse momento o suspeito disse: "fica quieto e passa o celular para mim", dizendo ainda: "anda de boa, se não vou dar um tiro em vocês"; QUE Werlian entregou o celular para o suspeito, e o suspeito fugiu
; QUE o declarante e o WERLAN, foram para casa deste; QUE eles então foram para casa da vizinha, para ligar para a mãe do Werlian para chamar a polícia; QUE o celular do Werlian era Redmi, de cor azul; QUE não saberia identificar o suspeito, vez que estava usando mascará e capacete”.

Preso em flagrante, na posse da
res furtivae
, que foi restituída à vítima, além de outros 3 [três] telefones celulares, VINÍCIUS confessou:

“QUE ciente de seus direitos Constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio: QUE neste ato não tem condições de contratar advogado e alega ser hipossuficiente que será necessário ser assistido por Defensor Público; QUE foi concedido informar através de telefonema a uma pessoa citada por si, que ligou no fone 65-99293-4134 e conversou com sua genitora ROSANA, informando de sua prisão e que se encontra detido no CISC Tangara da Serra; QUE perguntado quantos aos fatos, manifesta-se em retratar. Cita que na data de ontem, 03.05.2023, por volta de 12 horas, estava na cidade de Nova Olímpia, passeando, quando sem elaborar previamente um roubo,
segundo o interrogando, "deu na loca e fiz", observou um menino, possivelmente menor de idade, que o abordou com sua moto e pediu a vítima que lhe entregasse o aparelho de celular; Cita que não teceu ameaças e não ameaçou a vítima com uso de armas; Segundo o interrogando, disse a vítima que lhe entregasse o celular e assim o fez
; Consta que a vítima, após lhe entregar o celular saiu correndo; QUE o local do fato foi nas proximidades da rodovia; QUE perguntado quanto a outros celulares apreendidos em sua residência, consta que são de sua propriedade, que são aparelhos que não funcionam, pois também trabalha com compra e venda de aparelhos usados”.

Na instrução processual, a vítima reiterou que VINÍCIUS ameaçou atirar contra ele caso não entregasse o aparelho celular e, embora não tenha visto a arma de fogo, preferiu não arriscar, pois
“sentiu medo”
e entregou o seu telefone ao réu, que se evadiu do local.

VINÍCIUS, por seu turno, confessou a subtração do celular, negando, contudo, que tivesse ameaçado WERLIAN.

Verifico que, nas razões finais apresentadas pela Defensoria Pública [ID. 210119744], após reconhecer que VINÍCIUS confessou, em juízo, ter subtraído o aparelho celular da vítima, pleiteou-se a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sob o argumento de que não houve grave ameaça praticada pelo agente.

A sentença combatida está assim fundamentada:

“É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da preliminar.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são

legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar. A persecução penal in iudicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva estatal deduzida na peça inaugural.

2.2. Do mérito.

2.2.1. Do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

No mérito propriamente dito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência 2023.121984 (Id. 117448338), Auto de Apreensão nº 2023.16.172345 (Id. 117448340), Relatório n. 2023.12.4719 (Id. 117452115) e das demais provas colhidas na fase inquisitorial e na fase de conhecimento. Portanto, diante de todo o standard probatório apresentado, confirmada a materialidade do delito em análise, que jamais sequer foi colocada em dúvida.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, no tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu, consoante as provas testemunhais colhidas em Juízo e a confissão do réu no momento de seu interrogatório.

Vejamos o depoimento da vítima Werlian Charles Neves Lopes Basílio:

“Vítima: Eu estava saindo do meu curso e indo direção à minha casa, aí ele chegou e me perguntou onde eu morava, eu menti para ele porque eu não conhecia, ele perguntou a hora, eu puxei o celular e falei a hora para ele, aí ele falou
“me passa o celular, se não te dou um tiro”.

[...] Promotor:
Você se sentiu ameaçado com a ação dele?

Vítima:
Sim, fiquei com muito medo
”.

Importante destacar, nesse viés, que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, na surdina, as palavras das vítimas têm grande relevância, essencialmente quando em harmonia com o restante do conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevo probatório, assim, inviável se torna o acolhimento da tese absolutória por ausência de provas, se o recorrente é reconhecido pela vítima, na fase policial, confirmado o reconhecimento em Juízo, como sendo o autor do crime descrito na denúncia e tais circunstâncias se encontram em harmonia com as demais provas do processo (Ap 45756/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (grifos meus).

Destarte, as seguras e harmônicas declarações das vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo bem comprovam a materialidade e autoria do delito, que restaram sobejamente demonstradas.

No momento de seu interrogatório, o acusado Vinicius Santos Silva confessou espontaneamente a prática do delito descrito na denúncia. Vejamos:

“Juíza: Esses fatos que pesam contra o senhor nessa denúncia, são verdadeiros?

Réu: Sim, no entanto, eu não tinha ameaçado, eu anunciei o assalto, eu falei “passa o celular, é um assalto”. Ele me passou o celular e foi embora”.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, a fim de CONDENAR o réu VINICIUS SANTOS SILVA, com incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. [...]”.

Pela simples leitura do
decisum
é possível concluir que a juíza sentenciante entendeu
presentes todos os elementos do tipo penal pelo qual o réu foi denunciado [roubo]
, ficando prejudicada a apreciação do pleito desclassificatório.

De acordo com o entendimento pacificado na Corte Cidadã,
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
[REsp nº 993164/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, publica. RSTJ vol. 221, pág. 223].

Em idêntico sentido a jurisprudência da Suprema Corte,
verbis
:

[...] 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes. 3. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
[STF - RHC: 154681 SP 0106962-31.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/09/2021].

Na esteira desse entendimento, trago à colação julgado desta 1ª Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS E PREQUESTIONAR AS MATÉRIAS – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ
– PRETENSÃO DEFENSIVA EXPRESSAMENTE ANALISADA – OMISSÃO NÃO VISUALIZADA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.
Não se visualiza qualquer omissão se a pretensão defensiva [absolvição da associação para o tráfico] foi expressamente analisada e mantida a responsabilização penal, a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual (STJ, AgRg no AREsp 1847763/RS; TJMT, ED nº 60497/2016). A dedicação à atividade criminosa obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por ser inconciliável (STJ, AgRg no HC 691579/SP; TJMT, AP N.U 0005617-65.2019.8.11.0042), de modo que a primariedade não altera o entendimento adotado no voto condutor. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT). O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).
[TJ-MT 10072299020208110040 MT, Relator Des. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022].

Por comungar de idêntico entendimento, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada.

Em relação ao pedido desclassificatório, o recurso não prospera.

Como é cediço, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade, a versão da vítima adquire especial valor, especialmente quando a versão apresentada se revela coerente e harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no presente caso.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. [...] (Apelação nº 0002697-68.2016.8.11.0028, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 10/06/2019).

[...] 1 – Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo, que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório [...] (Apelação nº 0002177-31.2017.8.11.0107, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

Demonstrada a existência de grave ameaça experimentada pela vítima, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação para furto, uma vez que o conjunto probatório carreado é suficiente para a manutenção do
decisum
condenatório.

Embora não seja objeto do apelo, observo que o juízo singular, ao dosar a reprimenda, fixou a pena-base no mínimo legal, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que também não é reincidente.

A pena fixada – 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 8 [oito] dias-multa – não autoriza, por si só, a fixação do regime inicial semiaberto, razão pela qual,
de ofício
, readéquo o regime para
aberto
, nos exatos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de VINÍCIUS SANTOS SILVA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.
DE OFÍCIO
, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024